Tribunal: TJMT
Processo: 0001661-03.2012.8.11.0037
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001661-03.2012.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - CNPJ: 00.767.879/0001-00 (APELADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - CPF: 374.184.831-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - CPF: 374.184.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS GARANTIDO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE STF TEMA 456 –
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 –
PROCESSO DE COMPENSAÇÃO EM TRÂMITE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO IMPEDE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA INEXIGÍVEL
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito"
.
(RE n.
598677
/
RS
,
Rep. Geral Tema 456,
relator Ministro
Dias Toffoli
)

2.

A Lei Complementar Estadual nº 631/2019 revogou todos os créditos tributários originados por decretos em discordância com a Constituição Federal. No caso do ICMS Garantido em Mato Grosso, sua instituição ocorreu por meio do Decreto nº 463/2003.

3
.
“
A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis
.
”
(REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 25/5/2023.)

4
. Agravo interno em apelação cível conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de
A
gravo
In
terno
C
ível interpost
o
pelo
E
s
tado de Mato Grosso

em face da decisão monocrática proferida pel
a

Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Nas razões recursais (Id. 208817153), o Estado de Mato Grosso sustenta que não é cabível a nulidade da CDA nº 20121274, a qual visa o recebimento do ICMS Garantido, argumentando que houve voluntariamente pelo contribuinte a confissão da dívida tributária, o que implica em renúncia de qualquer defesa. Alega ainda que no caso concreto não há questionamento judicial acerca do imposto pelas partes, portanto, a cobrança da dívida deve permanecer íntegra.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, visando à reforma da decisão monocrática, para afastar a extinção da execução fiscal, a qual deve permanecer suspensa até a conclusão do procedimento de compensação em trâmite administrativo.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 2
09872698
,

pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática de Id. 202809668, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS Garantido, declarou inexigível a CDA nº 20121274 e, consequentemente, julgou extinta a execução fiscal.

Dos autos originários, extrai-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 1
9.03.2012
, visando à satisfação da CDA nº 20
121274
, referente à falta de recolhimento do I
CMS Garantido
no período de
març
o de 201
1
, no montante de R$
26.787,32
(
vinte e oito mil reais e setecentos e
oiten
ta e sete reais e trinta e dois centavos
).

No trâmite processual, o executado informou aos autos que confessou o débito fiscal e estava em processo de acordo para compensação, o que resultou na suspensão do processo até 01.12.2022. Posteriormente, sobreveio sentença reconhecendo a inconstitucionalidade do ICMS Garantido, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 456, e, portanto, declarou inexigível a respectiva CDA e a extinção do feito.

Inicialmente, consigno que, enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, o crédito tributário terá sua exigibilidade suspensa, não sendo, portanto, possível extinguir a execução fiscal com base no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, que trata da extinção do crédito tributário por compensação.

No entanto, na presente hipótese, a extinção não se deu com base no art. 156, inciso II, do CTN, mas sim devido ao reconhecimento pelo juízo
a quo
da inconstitucionalidade do crédito inscrito na respectiva CDA executada. Tal extinção é plenamente possível, pois não há proibição na legislação acerca da extinção do crédito tributário e/ou execução fiscal por outro fundamento, como é o caso.

Quanto ao ICMS Garantido, este foi declarado inconstitucional pelo STF em entendimento firmado por meio do recurso paradigma RE 598.677, Tema 456, que determinou que
"a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito"
.

Somado a isso, a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto em desacordo com a Constituição Federal. No caso do ICMS Garantido no Estado de Mato Grosso, sua instituição se deu por meio do Decreto nº 463/2003. Vejamos:

Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Assim, diante do reconhecimento pelo STF da inconstitucionalidade do imposto, bem como da remissão e anistia dos referidos créditos por meio de legislação estadual, é óbvia a constatação da inexigibilidade da CDA em questão.

Nesse passo, torna-se possível a declaração de extinção do crédito tributário e, consequentemente, a extinção da execução fiscal, ainda que exista processo de compensação em trâmite, pois os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação, com fulcro no art. 156, incisos IV e X, do CTN, como cito:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

[...]

IV -
remissão
;

[
...
]

X -
a
decisão judicial passada em julgado.”

Nesse sentido, é o entendimento firmado por este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto. 2. In
casu
, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO – DECISAO REFORMADA – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDETNES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado. 2. In
casu
, a execução fiscal foi julgada extinta ante o reconhecimento de que a cobrança é indevida, tendo em vista que o ICMS garantido integral se afigura inconstitucional conforme precedentes do STF – RE 598.677 – TEMA 456. Além do mais, o próprio Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada. 3.
A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que
os efeitos da nulidade de ato inconstitucional torna
o ato nulo desde a sua criação
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (N.U 1020984-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 06/12/2022)

A
lém disso, destaca-se que,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal se mostrar inexigível, ela igualmente não pode ser objeto de compensação, como cito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. [...] 4.
A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas.
Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis [
...]. (REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 25/5/2023
.)

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024